Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-03.2011.8.11.0088
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000502-03.2011.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.971.119/0001-62 (EMBARGANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 01.566.949/0001-16 (EMBARGANTE), SPACO ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 73.783.813/0001-79 (EMBARGANTE), THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 017.091.831-95 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ANDRE CARVALHO RONDON BADINI - CPF: 005.861.751-56 (ADVOGADO), OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 01.566.949/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SPACO ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 73.783.813/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Alegada Omissão Quanto à Boa-Fé Processual. Pretensão de Rediscussão do Mérito. Inexistência de Omissão.
Recurso Rejeitado
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelante em Ação Monitória, excluindo-o do polo passivo e condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A Embargante alega omissão quanto à sua boa-fé ao indicar o Recorrido como representante da empresa devedora, argumentando que se baseou em documentos oficiais e que a ilegitimidade só foi reconhecida posteriormente por sentença declaratória.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da condenação em honorários advocatícios, diante da alegada boa-fé da Embargante ao incluir o Recorrido no polo passivo da Ação.

III.
Razões de Decidir

3. A condenação em honorários baseia-se nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo desnecessária a demonstração de má-fé ou temeridade processual.

4. A atuação da Autora foi a causa da inclusão indevida do Recorrido no polo passivo, ensejando a necessidade de sua defesa judicial e legitimando a fixação de honorários.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “A condenação em honorários advocatícios independe da comprovação de má-fé, bastando a sucumbência ou a causalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §10, e 1.022, caput; art. 485, VI.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000502-03.2011.8.11.0088

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Thalisson Magno de Oliveira,
excluindo-o do polo passivo da Ação Monitória e condenando a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre aspectos que entende serem relevantes para a correta fixação dos honorários sucumbenciais.

Sustenta, nesse ponto, que jamais atuou com má-fé ou de forma temerária no ajuizamento da Ação Monitória, tampouco na indicação de Thalisson Magno de Oliveira como representante legal da empresa devedora, tendo se baseado, para tanto, em documentos oficiais que demonstravam, à época, sua suposta legitimidade.

Afirma, ainda, que os dados constantes na certidão da Junta Comercial e no contrato social indicavam formalmente o Embargado como sócio administrador da empresa Oliveira e Rodrigues da Silva Ltda. – ME, de modo que sua inclusão no polo passivo foi legítima e fundada em elementos públicos e presumidamente verídicos.

Assevera que a ilegitimidade de Thalisson somente veio a ser reconhecida posteriormente, por meio de sentença proferida em Ação declaratória específica, circunstância que evidencia a inexistência de erro grosseiro ou abuso de direito por parte da Embargante.

Por fim, aponta que o Embargado não formulou pedido expresso de condenação em honorários nas razões recursais e que, conforme reiterada jurisprudência, deve ser afastada a imposição da verba sucumbencial quando a parte Autora age de boa-fé e há reconhecimento posterior de ilegitimidade, sem que se verifique conduta dolosa ou temerária.

Sem Contrarrazões conforme certidão constante no ID.

290018371.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025